Tribunal: CARF
Processo: 13888.724073/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO.
Para que seja válido o pedido de restituição, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido ou a maior.
RECOF. VENDA COM SUSPENSÃO. CO-HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A venda com suspensão da Cofins em virtude do Recof exige que a compradora seja previamente habilitada nesse regime, não existindo necessidade de que a vendedora seja co-habilitada.
RECOF. VENDA COM SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão Saída com suspensão da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof, não descaracteriza a suspensão, desde que a venda ocorra com tal finalidade.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724073/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.567 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
WIPRO DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO.
Para que seja válido o pedido de restituição, necessário que o indébito seja
decorrente de pagamento indevido ou a maior.
RECOF.
VENDA
COM
SUSPENSÃO.
CO-HABILITAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
A venda com suspensão da Cofins em virtude do Recof exige que a
compradora seja previamente habilitada nesse regime, não existindo
necessidade de que a vendedora seja co-habilitada.
RECOF. VENDA COM SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão “Saída com suspensão da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao
Recof, não descaracteriza a suspensão, desde que a venda ocorra com tal
finalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para no período sob exame, reconhecer a
desnecessidade de co-habilitação da recorrente no Recof para efetuar vendas com suspensão da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins à empresa habilitada no aludido regime, bem como para
reconhecer que a ausência do registro na nota fiscal de saída da expressão “saída com suspensão
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, para estabelecimento habilitado ao Recof, não
obsta o direito à venda com suspensão dessas contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira– Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724073/2013-27
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08, às fls. 347/361:
Trata-se de Pedido de Restituição de suposto pagamento indevido ou a maior
formalizado em papel, no valor de R$ 7.071,69.
Na apreciação do Pedido de Restituição, por meio do Despacho Decisório de fls.
239/247, a autoridade fiscal disse que, na inicial, a contribuinte destacou que um de
seus principais clientes é a empresa Caterpillar Brasil Ltda, a qual, consoante Ato
Declaratório Executivo - ADE - SRF no 8, de 18/03/2004, é pessoa jurídica homologada
no RECOF – Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado.
Explicou que, a Caterpillar, por ser homologada no RECOF, seu cliente usufrui, além da
não incidência do IPI e ICMS, da suspensão do PIS e COFINS e ainda, informou que a
peticionante, como fornecedor da Caterpillar, não aplicou a suspensão prevista em
relação ao PIS e COFINS, apurando tais tributos a maior e os extinguindo por meio de
compensação (Declaração de Compensação – DCOMP) com saldo de crédito
proveniente de ressarcimento de IPI.
O Auditor-fiscal observou que no presente processo a interessada não pagou ou
recolheu qualquer débito por meio de DARF ou GPS, mas, sim, realizou a declaração de
compensação de débito de PIS com crédito de ressarcimento de IPI, por meio de
apresentação de DCOMP com crédito de ressarcimento de IPI, mas que tal condição não
seria óbice à revisão de ofício.
A autoridade administrativa explicou que o crédito utilizado na compensação de débitos
não se originou de pagamento indevido ou a maior, mas, sim, de ressarcimento de IPI e
que ressarcimento não é sinônimo de restituição e não caberia atualização por falta de
previsão legal.
O Auditor-fiscal entendeu que outro óbice ao pedido seria o pedido ter sido
protocolizado após a homologação da DComp pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, fato jurídico que não permitiria a retificação da DComp e a consequente redução
do valor do débito, isto porque, a compensação declarada só poderá ser retificada na
hipótese de a mesma se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Finalizando a análise processual do feito, a autoridade entendeu que, se os fatos trazidos
fossem confirmados, caberia revisão de ofício da DCOMP homologada.
A autoridade fiscal relembra a motivação do pedido de restituição:

A alegação de mérito do contribuinte para justificar a apuração de débito a

menor de COFINS no período de setembro de 2008 é que, como seu cliente

(Caterpillar) está habilitado no regime do RECOF, ele, como fornecedor, deveria

ter efetuado a venda com suspensão do PIS e COFINS. Não tendo feito tal

suspensão apurou COFINS a maior. Assim o mesmo entende ser credor do

suposto crédito de COFINS compensado a maior.

O regime do RECOF, nos termos da IN RFB no 757/2007, então em vigor no

período de apuração do débito de COFINS março de 2009, permite à empresa

beneficiária importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do

pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas a operações de

industrialização de produtos destinados à exportação ou ao mercado interno.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

No mesmo contexto, a retrocitada instrução normativa, dispõe que a empresa

autorizada a operar no regime do RECOF como adquirente denomina-se

habilitada. Já as empresas autorizadas a operar o regime como fornecedoras de

outra habilitada denominam-se co-habilitadas. No entanto, seja como empresa

habilitada, seja como co habilitada tal formalização no regime se dá por meio de

Ato Declaratório Executivo – ADE.
Após análise dos documentos que suportam o pedido, a autoridade constatou que a
contribuinte apenas juntou ao seu pedido de restituição o ADE de seu cliente, onde não
consta qualquer menção a autorização para que o interessado pudesse operar tal regime
como co-habilitado e observou que:

Em sendo o mesmo co-habilitado ao RECOF, caberia, nos termos do artigo 14 da

IN RFB no 757/2007, a apresentação do ADE no qual o interessado fosse

reconhecido como fornecedor co-habilitado do seu cliente Caterpillar.

Isto posto, resta evidente que o interessado não faz jus à suspensão do

PIS/COFINS, o que enseja o indeferimento de mérito de seu pleito.

Como o ônus da prova cabe a quem a alega, o interessado deveria ter trazido a

comprovação de que o mesmo estava autorizado a fornecer suas mercadorias

com suspensão de PIS e COFINS, no período em apreço, ao seu cliente já

devidamente habilitado ao mencionado regime, por meio de ADE publicado.
Na análise, o Auditor-fiscal citou a IN RFB no 757/2007, e o disposto no seu artigo 28,
in verbis:

Art. 28. Os produtos remetidos ao estabelecimento autorizado a operar o regime

sairão do estabelecimento do fornecedor nacional com suspensão do IPI, da

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devendo constar do documento de

saída a expressão: "Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o

PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no

xxx, de xx/xx/xxxx".
E concluiu que os produtos remetidos ao estabelecimento autorizado a operar o regime
RECOF, não obstante as demais condições, poderiam sair do estabelecimento
fornecedor com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS e da COFINS, na hipótese
de constar do documento de saída a expressão: "Saída com suspensão do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof -
ADE SRRF no xxx, de xx/xx/xxxx".
Da análise efetuada nas notas fiscais que o contribuinte anexou ao presente pedido de
restituição ficou constatado que nelas não contém a aludida expressão, seja quanto ao
PIS seja quanto a COFINS, descumprindo assim regra obrigatória para efetuar a saída
produtos com suspensão do PIS e COFINS, determinando a impossibilidade de revisão
do contido na DComp objeto do pedido.
Assim, no Despacho Decisório consta a impossibilidade de se reconhecer o direito à
suspensão do PIS e COFINS no período de apuração (...) das notas fiscais anexadas pelo
contribuinte neste processo.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 254/275, tecendo seus argumentos conforme segue:
Inicialmente informa que a RKM Equipamentos Hidráulicos S/A passou a se denominar
WIPRO DO BRASIL INDUSTRIAL S/A.
Após narrar os fatos contidos no processo, faz a abertura de sua argumentação em fase
preliminar:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

Da possibilidade de deferimento do pedido de restituição no formato realizado 1)

Quitação dos tributos por meio de compensação de crédito de ressarcimento de

IPI – crédito oriundo do princípio da não-cumulatividade que pressupõe o

pagamento antecipado pelo contribuinte 2) Artigo 165 do CTN que não

contempla a restrição proposta – 3) Prevalência do direito material sobre o rigor

formal – 4) Violação dos princípios que regem a Administração Pública (artigo

2o e seguintes da Lei no 9.784/99)
Explica que a negativa preliminar proposta pela autoridade fiscal se pauta no sentido da
impossibilidade de deferimento do pedido de restituição formulado, uma vez que o
indébito sustentado decorreu de uma compensação a maior realizada com crédito de
ressarcimento de IPI e não por meio de recolhimento em DARF ou GPS.

Para basear sua tese, sustenta que a IN RFB no 1300/2012 apenas permite a

restituição de valores pagos pelos contribuintes por meio de DARF ou GPS.

Ainda, que a liquidação por meio de compensação de crédito de ressarcimento de

IPI não permitiria aludido pleito, uma vez que o ressarcimento teria natureza de

benefício fiscal decorrente de política estatal, enquanto que a restituição

pressupõe um prévio pagamento indevido.
Entende que os créditos originados dos pedidos de ressarcimento de IPI não decorrem
de benefício fiscal, mas sim do estrito atendimento ao princípio da não-cumulatividade
previsto na Constituição Federal, que visa evitar o efeito cascata da incidência tributária
e não possui qualquer caráter de benesse estatal.
Argúi que o caso em comento não guarda qualquer relação com o processo de
ressarcimento de IPI, mas com pedido de restituição da PIS que foi quitada por meio de
PER/DCOMP com origem no ressarcimento de IPI.

Sob essa premissa, o que foi pugnado junto à União Federal é a devolução de

valor efetivamente quitado do PIS, cujo montante restou reduzido após a

recomposição de sua base de cálculo.
Discorda do contido no Despacho Decisório, pois o Código Tributário Nacional não
impõe qualquer restrição e/ou formato de quitação do tributo objeto do indébito:

E nem se alegue que a limitação ao pleito se baseia exclusivamente no disposto

pela IN RFB no 1300/2012. Isto porque, é insuscetível a aplicação isolada de ato

administrativo em desacordo com o contido no Código Tributário Nacional.

Extrai-se do texto da lei, que de forma ampla estabeleceu regra geral quanto à

possibilidade de restituição, não destacando nenhuma hipótese de exceção e/ou

restrição, concernente ao formato de pagamento.
Esposa o entendimento de que se o Código Tributário Nacional não pretendeu restringir
os direitos dos contribuintes no exercício do direito de restituição dos valores
indevidamente recolhidos aos cofres públicos, não poderia a Receita Federal, por meio
de interpretação isolada em Instrução Normativa, sob o pretexto de regulamentação,
impor limites à previsão legal e:

O objetivo da lei sempre foi fornecer aos contribuintes mecanismos de reaver os

valores indevidamente cobrados pela administração pública ou objeto de

equívoco por parte dos sujeitos passivos.

Importante salientar, que na hipótese em comento, conforme já consignado no

pleito de restituição, a única forma da Manifestante reaver o que lhe é de direito

consistia no deferimento do pedido de restituição, sob pena de esvaziamento do

direito legalmente assegurado.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

Isto porque, uma vez homologada a compensação que liquidou o débito a maior

da COFINS, insuscetível de qualquer retificação/cancelamento, sendo de rigor o

único formato adotado pela Manifestante, que, inclusive, se baseou em

orientação verbal da própria Receita Federal em atendimento no plantão fiscal.
Cita a os princípios constitucionais (artigo 37, da CF) que regem a relação entre fisco e
contribuintes e a Lei no 9.784/99, afirmando que tais comandos devem ser seguidos,
pois são os pilares do ordenamento jurídico.
Entende que em nenhum momento o texto da lei estabelece que somente será passível
de restituição os valores pagos em DARF ou GPS, tal como fez crer a autoridade fiscal
em seus fundamentos e também:

Na hipótese tratada, a violação ao princípio da legalidade potencializa-se na

medida em que o pedido de restituição era a única forma da Manifestante buscar

seu direito em face da União Federal, uma vez não previsto na legislação

qualquer outro formato para as circunstâncias narradas.
Entende cabíveis os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, oficialidade e da
verdade material e que não podem ser mitigados pelo formalismo:

Para que o formalismo não se torne um instrumento que restringe a observância

da forma e distancia a verdade material, deve a administração alcançar a função

social do processo para que haja a prevalência da justiça sobre a forma, uma vez

que está submissa ao princípio da legalidade, sendo-lhe imposto, inclusive, para

o alcance da norma, o poder-dever de revisão de ofício seus próprios atos.

Em outras palavras, não deve o formalismo se sobrepor à matéria e à verdade dos

fatos e a autoridade tem o dever de buscar a verdade material, não devendo se

satisfazer com as informações trazidas pelas partes.
Cita doutrina e jurisprudência que entende aplicáveis ao caso e conclui:

Diante dos argumentos traçados, com amparo na melhor doutrina e

jurisprudência pátrias, inconteste a possibilidade da administração pública

analisar os pleitos dos contribuintes evitando-se o formalismo excessivo e

considerando a boa-fé das relações, tudo em busca ao alcance da verdade

material e respeito aos preceitos estampados no artigo 37, da Constituição

Federal e artigo 2o, da Lei no 9.784/99.
Após ou argumentos preliminares, a interessada continua sua defesa com o título "Do
direito":

Do efetivo amparo legal para suspensão de PIS e COFINS objeto de venda

realizada à empresa habilitada no RECOF – Inexistência de obrigatoriedade de

co-habilitação para fornecimento – Benefícios legais destinados à compradora

que produzem efeitos automáticos – Direito material que pode ser aferido com

base nos elementos probatórios ainda que existente erro formal no

preenchimento das Notas Fiscais.
Inicialmente a interessada explica que no exercício de suas atividades dentro dos
períodos de 2007 a 2011, a Manifestante realizou diversas vendas em favor da
Caterpillar Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob no'. 61.064.911/0001-77, que, por sua vez,
consoante Ato Declaratório Executivo SRF no 8, de 18 de março de 2004 e Ato
Declaratório Executivo SRF n£' 53, de 24 de julho de 2006 é homologada no RECOF
(Regime Aduaneiro de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado) (doc. anexo
aos autos) instituído através do Decreto n° 2.412 de 3 de Dezembro de 1.997.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

Expõe sua compreensão do funcionamento do Regime Aduaneiro Especial de
Entreposto Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado (RECOF), o qual permite à
empresa beneficiária importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do
pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização
de produtos destinados à exportação ou mercado interno. É também permitido que Parte
da mercadoria admitida no regime, no estado em que foi importada ou depois de
submetida a processo de industrialização, seja despachada para consumo. A mercadoria,
no estado em que foi importada, poderá também ser exportada, reexportada ou
destruída.
Desta feita, informa os benefícios:

Na época dos fatos em exame, o RECOF era regulamentado pela Instrução

Normativa SRF 757/2007, que, além de estabelecer todos os requisitos impostos

às empresas habilitadas, dentre vários benefícios oferecidos pelo regime é de que

a empresa homologada goza da permissão de importar todos os insumos com

suspensão de II, IPI e PIS/COFINS, bem como efetuar compras nacionais com a

suspensão do IPI e PIS/COFINS, conforme estabelecido em seu artigo 28.
Diante dos benefícios contidos nas normas citadas, a interessada defende que em que
pese ter fornecido para empresa homologada no RECOF – Caterpillar do Brasil Ltda,
não excluiu de sua base de cálculo tributável a suspensão de PIS e COFINS previstas na
legislação, mas sim, equivocadamente, apurou e recolheu A MAIOR os citados tributos.
Em outras palavras, ao constituir sua base de cálculo de PIS e do COFINS não
desconsiderou as vendas para a Caterpillar Brasil Ltda, portanto, a empresa recolheu
mais do que deveria.

É certo, que os valores das vendas com suspensão de PIS e COFINS não podem

contemplar a base de cálculo para fins de tributação dessas contribuições, sob

pena de esvaziamento da benesse legal/normativa do RECOF.
A interessada cita a SOLUÇÃO DE CONSULTA No 28 de 26 de Setembro de 2007:

ASSUNTO: Regimes Aduaneiros

EMENTA: Regime Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado

- Recof. Somente as mercadorias de origem nacional remetidas às empresas

autorizadas a operar o regime Recof poderão sair do estabelecimento do

fornecedor nacional com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e

da Cofins. A venda de mercadorias de origem nacional à empresas que estão no

regime Recof, com suspensão do IPI e das Contribuição para o PIS/Pasep e da

cofins, não geram direito à manutenção dos créditos.
E conclui que diante do equívoco no cômputo na base de cálculo das contribuições das
vendas a Caterpillar com suspensão de PIS e COFINS, a Manifestante reconstituiu sua
escrita suprimindo essas operações da base tributável, o que motivou a redução dos
valores devidos na competência objeto dos presentes autos.
Informa que retificou a Dacon e a DCTF do período e ainda que:

Por outro lado, a fim de complementar as informações e documentos anexados

aos autos, que por si só comprovariam o direito sustentado, a Manifestante

apresenta “Laudo Técnico Contábil”, assinado por profissional devidamente

habilitado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC/SP, contratado para

fins de corroborar as questões trazidas à julgamento, que, além das informações

constantes do seu corpo, contempla documentação anexa que permite essa

conclusão, com o fito de exaustivamente comprovar a origem e procedência do

direito creditório.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

Entende que os fornecedores de mercadorias às empresas habilitadas no RECOF não
necessitam de co-habilitação no regime, uma vez que nessa hipótese os únicos
beneficiados da operação são as adquirentes dos bens:

A co-habilitação prevista pelos artigos 89 e seguintes, da IN RFB n9 757/2007,

além de facultativa, permite aos fornecedores industriais das empresas

habilitadas se beneficiarem conjuntamente dos benefícios do regime do RECOF,

com a aquisição/importação de partes, peças e componentes necessários à

produção dos bens que industrializar também com suspensão tributária prevista

na legislação.

(...)

A interpretação contida no despacho decisório impugnado é deveras equivocada,

uma vez ausente a imposição de co-habilitação em toda a legislação do RECOF

para os casos de simples fornecimento às empresas habilitadas.

Até porque, caso a legislação exigisse a co-habilitação de todos os fornecedores

das empresas habilitadas, o RECOF não sairia do papel, uma vez que

dificilmente as empresas de porte inferior que fornecem os bens contemplariam

todos os requisitos impostos pelos artigos 49 e 59, da IN RFB 757/2007.
Argumenta que a falta de registro nas notas fiscais de saída dos produtos com suspensão
das referidas contribuições, seria somente formalidade, confira-se:

Por sua vez, é sabido que também existe a exigência do artigo 28, do mesmo

texto normativo, que indica as informações a serem imprimidas nas Notas Fiscais

de saída dos fornecedores (“Saída com suspensão do IPI, da Contribuição para o

PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no

xxx, de xx/xx/xxxx"), as quais de fato não compuseram as notas emitidas pela

Manifestante.

Porém, consoante já sustentado nesta peça, a formalidade de informação em

Nota Fiscal não pode se sobrepor ao direito material decorrente do RECOF, haja

vista inequívoca comprovação de que a destinação das mercadorias objeto de

análise foram à empresa devidamente habilitada no regime (Caterpillar), a qual é

a efetiva destinatária da norma e não pode ser prejudicada por eventual lapso de

informação na Nota Fiscal de compra.

É certo, portanto, que eventual equívoco formal não deve prevalecer sobre a

verdade material consubstanciada nos demais meios probatórios existentes no

processo administrativo fiscal, sobretudo quando não há prejuízo a fazenda

nacional.
Cita jurisprudência administrativa na qual consta que demonstrados nos autos os erros
nos procedimentos adotados pelo contribuinte, há que ser reapreciado o pleito
desconsiderando-se tais equívocos, haja vista inexistir prejuízo à fazenda nacional e
conclui:

Nesse sentido, em que pese as Notas Fiscais emitidas à Caterpillar não terem

feito menção à saída com suspensão de PIS e COFINS, restando comprovada a

destinação das mercadorias no formato da legislação à empresa habilitada no

RECOF, é de rigor seja admitido o lançamento da suspensão prevista na

legislação, que, conforme parágrafo único, do artigo 27, da IN RFB 757/2007 se

consuma automaticamente.
Por fim, solicita:

Preliminarmente:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

1) Considerando todas as premissas adotadas, com convicção acerca da

possibilidade de análise material do direito de restituição pleiteado pela

Manifestante, ainda que sob outra roupagem ou mesmo sobre o formato de

revisão da compensação que liquidou a maior o valor objeto do pedido, em

atendimento aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, bem

como a busca pela verdade material e formalismo moderado, é de rigor seja

admitida a aferição material do pleito realizado.

No mérito:

1) Diante da inexistência de obrigatoriedade da Manifestante se co-habilitar no

regime do RECOF para fornecimento à empresa habilitada, sem prejuízo da

insofismável viabilidade de mitigação de erro formal no preenchimento das

Notas Fiscais de saída, prestigiando-se a verdade material, necessário se faz o

reconhecimento do direito creditório sustentado, com o consequente deferimento

da restituição pleiteada.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
368/388), por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Em apertada síntese, a recorrente aduz que solicitou a restituição da contribuição
ao PIS/Pasep porque compensou um valor maior do que o realmente devido com crédito oriundo
de ressarcimento de de IPI por meio do PER/DCOMP no 32.552.89793.141008.1.3.01-3586, o
qual já foi homologado integralmente.
Aduz ainda que houve violação ao princípio da legalidade, porque “o despacho
decisório confirmado pela DRJ que negou a possibilidade de pleito de restituição afrontou
diretamente o artigo 165, do CTN, uma vez que esse dispositivo legal não contempla qualquer
óbice à restituição de valores efetivamente liquidados por meio de compensação tributária”, bem
como que deve-se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dispostos no artigo
2o da Lei no 9.784/99, uma vez que “ainda que a recorrente não tivesse atendido as formalidades
da legislação quanto ao pleito repetitório, é notório no caso em tela que a negativa
exclusivamente com base ao não atendimento a critérios formais diverge com a aplicação do
preceito da razoabilidade, uma vez que a administração poderia mitiga-los em prol da análise do
direito material ou indicar eventual saneamento para assegurar a prática do ato”, e ainda que
“eventual equívoco formal não deve prevalecer sobre a verdade material”.
Apresenta argumentos no sentido da desnecessidade de sua co-habilitação ao
RECOF para vendas à empresa habilitada no mencionado regime, com suspensão do PIS/Pasep e
da Cofins e que erros formais nas notas fiscais emitidas, referentes à falta de menção à saída com
suspensão dessas contribuições, não podem impedir a venda à empresa habilitada no citado
regime com suspensão das aludidas contribuições.
Por fim, pleiteia a total procedência do recurso voluntário para a aferição material
do pleito realizado e o reconhecimento do direito creditório sustentado, com o consequente
deferimento da restituição pleiteada.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Pedido de Restituição de tributo compensado com crédito de IPI
A recorrente alega que solicitou a restituição da contribuição ao PIS/Pasep porque
compensou um valor maior do que o realmente devido com crédito oriundo de ressarcimento de
IPI por meio do PER/DCOMP no 32.552.89793.141008.1.3.01-3586, o qual já foi homologado
integralmente.
Entendo que somente cabe restituição quando o indébito seja decorrente de
pagamento indevido ou a maior. No caso sob análise, está claro que não houve pagamento
efetuado pela recorrente, e sim compensação da contribuição ao PIS/Pasep, em valor, segundo a
recorrente, maior do que o devido, com crédito de IPI, de sorte que não há que se falar em
restituição de pagamento indevido ou a maior.
Ao contrário da interpretação dada pela recorrente ao artigo 165 do CTN, entendo
que tal artigo dispõe no sentido de que, para haver direito à restituição, deve ter sido realizado o
pagamento indevido ou a maior do tributo:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
(destaques nosso)
Logo, somente no caso de pagamento de tributo, com DARF ou GPS, caberá a
restituição de valor decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Recentemente, no mesmo sentido decidiu a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais da 3a Seção de Julgamento deste Conselho, por meio do acórdão 9303-013.297
- CSRF/3a Turma, na sessão de 16 de agosto de 2022, cuja parte da ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2014
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ORIGEM DO INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR.
Para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição protocolado perante a
RFB, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido ou a maior,
efetuado por meio de DARF ou GPS, na interpretação restritiva de “pagamento”, com
fulcro nos artigos 165 e 168 do CTN.
Reproduzo também parte do voto condutor do aludido acórdão, da ilustre
conselheira relatora Vanessa Marini Cecconello:
2.1
POSSIBILIDADE
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DECORRENTE DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EXTINTO POR COMPENSAÇÃO
Pretendendo a reforma do acórdão de recurso voluntário, com relação à possibilidade de
compensação de valores decorrentes de compensações realizadas a maior, o
Contribuinte alega em seu recurso especial que: (i) esclareceu nos autos que os
pagamentos indevidos não haviam sido efetuados por intermédio das DARF ́s, mas sim
mediante compensações que foram submetidas e deferidas pela Receita Federal do
Brasil; (ii) é direito do contribuinte, conforme artigos 165 a 169 do CTN, requerer a
devolução de quantias indevidamente pagas à União a título de tributos; (iii) faz
arrazoado buscando conferir sentido mais amplo ao termo “pagamento”, afirmando
abarcar outras formas de extinção do crédito tributário, como por exemplo a
compensação; e (iv) que a nova redação do art. 74, da Lei no 9.430/96, conferida pela
Lei no 10.637/02, assegurou ao contribuinte o direito de utilizar qualquer crédito de
origem tributária para compensação com tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal, dispensada a exigência de prévia autorização do órgão.
Os argumentos expendidos não merecem prosperar. Tem-se que a utilização do
programa PER/DCOMP para Pedidos de Restituição, nos casos de pagamento indevido
ou maior, referem-se exclusivamente a “DARF” efetivamente recolhidos, conforme
disposto nas Instruções Normativas da RFB que regulam o procedimento.
Nesse sentido, art. 2o da IN SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, vigente à época do
envio dos Pedidos de Restituição, temos que somente poderão ser restituídas pela RFB
as quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição sob sua administração nas
hipóteses de, dentre outras, cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor
maior que o devido.
Portanto, para que seja válido o pedido de compensação e/ou restituição protocolado
perante a RFB, necessário que o indébito seja decorrente de pagamento indevido ou a
maior, efetuado por meio de DARF ou GPS, na interpretação restritiva de “pagamento”.
O fato de a compensação também ser considerada por esta Relatora como uma das
formas de extinção do crédito tributário para fins de contagem do prazo decadencial,
não estende a sua natureza a “pagamento indevido” apto a gerar a restituição.
As disposições contidas nos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional
corroboram o sentido de que para haver o direito à restituição, deve ter sido realizado o
pagamento indevido ou a maior do tributo:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.
[...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art. 3o da LC no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Assim, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte com relação a esse
ponto.
Portanto, não cabe a restituição de PIS/Pasep pleiteada pela recorrente, razão pela
qual nego provimento a esse capítulo recursal.
Violação ao princípio da legalidade
A recorrente aduz que houve violação ao princípio da legalidade, porque “o
despacho decisório confirmado pela DRJ que negou a possibilidade de pleito de restituição
afrontou diretamente o artigo 165, do CTN, uma vez que esse dispositivo legal não contempla
qualquer óbice à restituição de valores efetivamente liquidados por meio de compensação
tributária”.
Conforme já assinalado, não houve violação ao princípio da legalidade, uma vez
que, conforme fundamentação acima consignada, a decisão de denegar a restituição está de
acordo com o disposto no artigo 165 do CTN e com as demais disposições legais atinentes ao
assunto.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.
Violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade dispostos no
artigo 2o da Lei no 9.784/99
O artigo 2o da Lei no 9.784/99 assim dispõe:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(...)
Conforme o artigo acima transcrito, cabe à Administração Pública obedecer o
princípio da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

Entendo que a Administração Pública não pode invocar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para alterar ou não aplicar disposição expressamente disposta
na legislação tributária, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.
Co-habilitação ao RECOF e erros formais nas notas fiscais emitidas,
referentes à falta de menção à saída com suspensão
A recorrente, em sua peça recursal, apresenta argumentos no sentido da
desnecessidade de sua co-habilitação ao RECOF para vendas à empresa habilitada no
mencionado regime, com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, e que erros formais nas notas
fiscais emitidas, referentes à falta de menção à saída com suspensão dessas contribuições, não
podem impedir a venda à empresa habilitada no citado regime com suspensão das aludidas
contribuições.
Observa-se que tais questões não possuem o alcance de alterar o entendimento
acerca do principal objeto do recurso sob análise, qual seja, a restituição de tributo supostamente
compensado com crédito de IPI, uma vez que restou decidido acima que não cabe a restituição
pleiteada pela recorrente.
Feitas tais considerações, temos que o acórdão recorrido apreciou tais questões e
firmou o entendimento no sentido de que para usufruir da suspensão nas vendas a recorrente
necessita da co-habilitação, nos termos da Instrução Normativa no 757, de 25 de julho de 2007, e
que a ausência da expressão atinente à venda efetuada com suspensão da contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins descaracteriza a venda com suspensão e consiste em um óbice imponível
para o reconhecimento do direito pleiteado.
Entendo que não há necessidade de co-habilitação da recorrente no RECOF para
efetuar as vendas com suspensão da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, bem como que erros
formais nas notas fiscais emitidas, referentes à falta de menção à saída com suspensão das
aludidas contribuições, não obstam o seu direito à suspensão dessas contribuições.
Nesse sentido, há o acórdão no 3201-006.416, prolatado pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho, na sessão de 29 de janeiro de 2020,
tendo a ora recorrente como interessada e a Fazenda Nacional como embargante, conforme a
seguir transcrito:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/03/2009 a 21/03/2009
PIS/COFINS.
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos inominados devem ser acatados para correção das inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um novo acórdão.
PIS/COFINS. RECOF. SUSPENSÃO .CO-HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

A venda com suspensão das contribuições em virtude do RECOF exige que a
compradora seja previamente habilitada no RECOF, não existindo necessidade de que a
vendedora seja co-habilitada.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS. VERDADE MATERIAL.
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão “Saída com suspensão do
PIS/COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para estabelecimento
habilitado ao Recof, não descaracteriza a suspensão do IPI, desde que a venda ocorra
com tal finalidade.
Destaco a fundamentação do ilustre relator, Conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior, consignada no aludido acórdão:
(...)
O pleito da contribuinte foi julgado improcedente o pleito da contribuinte por
impossibilidade de se reconhecer o direito a suspensão do PIS e da COFINS e ausência
de retificação da DCOMP.
Ademais a DRJ ao fundamentar utilizou o argumento que a contribuinte deveria estar
co-habilitada para ter o direito a suspensão.
No entanto a contribuinte sustenta que constou de modo equivocado em suas notas o
recolhimento a maior do PIS/COFINS, quando, deveria constar que ocorreu com a
venda com fins de exportação a empresa Caterpilar cuja tinha o RECOF:
No motivo do pedido de restituição, a Manifestante sustentou que os recolhimentos a
maior de PIS e COFINS decorreram exclusivamente do cômputo indevido em suas
bases de cálculos das Notas Fiscais relativas às operações com a Caterpillar, as quais
não deveriam compor a base tributável, uma vez que essas contribuições estavam
sujeitas ao RECOF, portanto suspensas do pagamento dessas contribuições. (e-fl 230)
Para tanto, juntou uma série de documentos que demonstram a efetividade da venda
para empresa Caterpilar, ainda colaciona solução de consulta número 28 de 07:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 28 de 26 de Setembro de 2007 ASSUNTO: Regimes
Aduaneiros EMENTA: Regime Especial de Entreposto Industrial sob Controle
Informatizado - Recof. Somente as mercadorias de origem nacional remetidas às
empresas autorizadas a operar o regime Recof poderão sair do estabelecimento do
fornecedor nacional com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins. A venda de mercadorias de origem nacional à empresas que estão no regime
Recof, com suspensão do IPI e das Contribuição para o PIS/Pasep e da cofins, não
geram direito à manutenção dos créditos.
Ao meu ver assiste razão a contribuinte, apesar de não constar em notas fiscais sua
suspensão ou fim específico de exportação as operações ocorreram, não tendo
necessidade de co-habilitação para tal hipótese.
Atualmente não existe qualquer imposição de que empresas que realizam venda para
empresas no RECOF, tenha de estar co-habilitadas para suspensão da tributação, pois,
deve ter extensão aos benefícios do RECOF aos fornecedores das empresas “recofianas”
para que seja implementado os benefícios e facilidades do próprio regime aduaneiro.
Sendo a compradora do RECOF, a contribuinte assiste razão para suspensão dos
tributos, no entanto, isso não implica que não deva existir um rigor para comprovar tal
extensão da suspensão.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

Em verdade a contribuinte deixou de fazer tal suspensão na emissão das notas fiscais e
lá constar a informação de que tratava-se de venda para empresa do RECOF.
No outro vértice, o rigor é a demonstração de que houve realmente venda e
comercialização para empresa do RECOF, que foi demonstrado por vasta comprovação
documental carreada aos autos.
Desse modo, deve ser rechaçado o argumento do despacho decisório de que não foi
possível reconhecer a suspensão do PIS e da COFINS na época.
É de ressaltar que o processo que se discute o PIS e COFINS encontram-se nesse
CARF, sendo o processo paradigma n 13888.910728/2012-05 que foi assim julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Data do fato gerador: 20/06/2008 COMPENSAÇÃO. PROVA
SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
FISCAIS. HOMOLOGAÇÃO.
Deve ser homologada a compensação em que a declarante tenha comprovado
suficientemente, mediante documentos contábeis e fiscais, a existência do direito vc g
Nesse esteira, adoto o entendimento que basta demonstrar que a venda foi efetivada para
empresa que estava no RECOF.
Se assevera que a IN 757/07 em seu art. 28, assim trata o assunto:
Art. 28. Os produtos remetidos ao estabelecimento autorizado a operar o regime sairão
do estabelecimento do fornecedor nacional com suspensão do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, devendo constar do documento de saída a expressão: "Saída
com suspensão do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para
estabelecimento habilitado ao Recof - ADE SRRF no xxx, de xx/xx/xxxx".
Parágrafo único. Nas hipóteses a que se refere este artigo:
I - é vedado o registro do valor do IPI com pagamento suspenso na nota fiscal, que não
poderá ser utilizado como crédito; e II - não se aplicam as retenções previstas no art. 3o
da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002.
Conforme dicção do mencionado artigo acima, basta venda para o estabelecimento
autorizado, no caso, havendo o erro em nota fiscal e a contribuinte demonstrando o
equívoco, deve ser provido o seu recurso, devendo a unidade de origem apurar os
valores devidos.
Ademais, o Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, teceu os seguintes pontos
durante o debate do persente julgamento:
1. Pedido de restituição de PIS/Cofins que se alega apurado a maior e extinto em
Dcomp com crédito proveniente de ressarcimento de IPI.
2. Contribuinte aduz que por equívoco deixou de realizar vendas com a suspensão das
Contribuições à Caterpilar, que é habilitada no Recof.
3. Pede a restituição dos valores pagos a maior
4. DRF indeferiu o pedido sob os fundamentos:
a. Não houve pagamento de PIS e Cofins, mas sim uma extinção de débitos por meio de
compensação. Tal situação não possui amparo legal para a restituição do indébito.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

b. A Dcomp em que se compensou o PIS/Cofins com crédito de ressarcimento de IPI
não pode ser alterada (retificada) para reduzir débitos pois já homologada.
c. Na NF de venda para a Caterpilar não constou o requisito obrigatório do texto de que
a saída foi com suspensão.
5. Contribuinte entende que a co-habilitação somente é exigida do fornecedor industrial
que que adquire/importa partes, peças e componentes necessários à fabricação de bens
destinados à habilitada no Recof. Obtido a habilitação, o fornecedor industrial goza dos
mesmos benefícios em suas operações.
6. DRJ manteve o indeferimento do Despacho Decisório e acrescentou a
obrigatoriedade de co-habilitação e os requisitos da NF
7. A conversão em diligência teve como fundamento a semelhança com o PAF
13888.910728/2012-05, o qual se tratava de pagamento a maior por DARF de PIS e
Cofins, que igualmente estariam suspenso em razão de vendas à Caterpilar.
8. A decisão da DRJ naquele PAF sustentou-se na inexistência de prova da liquidez e
certeza do crédito, pois não foram juntados os registros contábeis da operação.
9. A diligência foi cumprida e dado provimento ao RV, com o fundamento: “ O feito
tramitou em 1a instância sem que a Recorrente fizesse prova suficiente do indébito,
posto que alegava ser beneficiária da suspensão do tributo por vender mercadorias à
pessoa jurídica habilitada no RECOF sem juntar os respectivos documentos contábeis e
fiscais que espelhassem as operações. Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente supriu tal carência probatório, de modo que este Colegiado resolveu
converter o feito em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifestasse
conclusivamente acerca da procedência, disponibilidade e suficiência do direito
creditório.”
10. Entendo que a diligência fiscal afastou (reconsiderou) a exigência de co-habilitação
pois que entende que as vendas foram à empresa habilitada no RECOF:
“4. Ademais, da análise do Livro de Registro de Entradas e Saídas, do DACON, dos
documentos fiscais apresentados pela recorrente e tendo em vista que as notas fiscais
apresentadas são de venda de produtos a empresa beneficiária do RECOF e, por
consequência, com benefício da suspensão do PIS/Pasep e Cofins em suas aquisições no
mercado interno, dentro das condições previstas no ADE no 53, de 24 de julho de 2006 e
da IN SRF 417/2004]”
11. Voltando à apreciação do despacho admitido como embargos inominado, neste
processo não se discute a restituição de IPI, mas de PIS e Cofins que, nas vendas à
empresa habilitada no Recof estão amparadas pela suspensão desses 3 tributos.
12. Entendo que a SC 28/2007 vai ao encontro da pretensão do contribuinte; ou seja, a
exigência de habilitação no Recof recai tão-só sobre o adquirente – a Caterpliar.
Assim, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Com base na fundamentação acima consignada, dou provimento a esse capítulo
recursal, para reconhecer a desnecessidade de co-habilitação da recorrente no RECOF para
efetuar vendas com suspensão da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins à empresa habilitada no
aludido regime, bem como que a ausência do registro na nota fiscal de saída da expressão “saída
com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, para estabelecimento habilitado
ao Recof, não obsta o direito à venda com suspensão dessas contribuições.
Conclusão
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.567 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724073/2013-27

Diante de todo exposto, nego provimento à parte do recurso referente ao pedido
de restituição da contribuição ao PIS/Pasep supostamente compensada com crédito de IPI em
outro processo, uma vez que não houve pagamento a maior ou indevido, e à parte referente à
violação ao princípio da legalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
dispostos no art. 2o da Lei no 9.784/99, uma vez que não ocorreram as alegadas violações.
Por fim, dou parcial provimento ao recurso para, no período sob exame,
reconhecer a desnecessidade de co-habilitação da recorrente no Recof para efetuar vendas com
suspensão da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins à empresa habilitada no aludido regime,
bem como para reconhecer que a ausência do registro na nota fiscal de saída da expressão “saída
com suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”, para estabelecimento habilitado
ao Recof, não obsta o direito à venda com suspensão dessas contribuições.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 407
DF CARF MF
Original